Tribunal: STJ
Processo: 5020118-34.2021.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73426 - SC (2024
/0145049-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DE PRACAS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - APRASC
ADVOGADA
: GRACE SANTOS DA SILVA MARTINS - SC014101
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: ELAINE FERREIRA DOS SANTOS - SC021365
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão embargado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça.
3. No aresto embargado foi explicitamente assinalada a ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada, quais sejam: "A própria
LCE n. 765/2020, ademais, deixa claro que o sistema de remuneração
atualmente aplicável a todos os militares estaduais ativos e inativos e seus
pensionistas é apenas um – o Regime Remuneratório Especial dos Militares
Estaduais por ela instituído" e "A possibilidade conferida no art. 7o da LCE n.
765/2020 nada mais é do que uma regra de transição, que permite
excepcionalmente aos servidores integrantes das instituições militares
catarinenses em 20 e aos pensionistas07/10/20 que já recebiam benefícios
nessa mesma data a manutenção da vantagem financeira prevista no art. 50,
caput, II e § 1o, da Lei Estadual n. 6.218/1983, desde que façam a opção pelo
regime remuneratório da LCE n. 614/2013". Assim, incide, à espécie, o óbice
da Súmula n. 283 do STF.
4. A título de argumento
, a solução alcançada pelo
obiter dictum
Tribunal
no sentido de ser vedada a adoção de um "regime híbrido",
a quo
por implicar na existência indevida de dois regimes jurídicos distintos para a
Documento eletrônico VDA50637132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 863cc229-44de-4804-90f8-00d85c129acb

mesma categoria, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta
Corte Superior.
5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 863cc229-44de-4804-90f8-00d85c129acb

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73426 - SC (2024
/0145049-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DE PRACAS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - APRASC
ADVOGADA
: GRACE SANTOS DA SILVA MARTINS - SC014101
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: ELAINE FERREIRA DOS SANTOS - SC021365
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão embargado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça.
3. No aresto embargado foi explicitamente assinalada a ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada, quais sejam: "A própria
LCE n. 765/2020, ademais, deixa claro que o sistema de remuneração
atualmente aplicável a todos os militares estaduais ativos e inativos e seus
pensionistas é apenas um – o Regime Remuneratório Especial dos Militares
Estaduais por ela instituído" e "A possibilidade conferida no art. 7o da LCE n.
765/2020 nada mais é do que uma regra de transição, que permite
excepcionalmente aos servidores integrantes das instituições militares
catarinenses em 20 e aos pensionistas07/10/20 que já recebiam benefícios
nessa mesma data a manutenção da vantagem financeira prevista no art. 50,
caput, II e § 1o, da Lei Estadual n. 6.218/1983, desde que façam a opção pelo
regime remuneratório da LCE n. 614/2013". Assim, incide, à espécie, o óbice
da Súmula n. 283 do STF.
4. A título de argumento
, a solução alcançada pelo
obiter dictum
Tribunal
no sentido de ser vedada a adoção de um "regime híbrido",
a quo
por implicar na existência indevida de dois regimes jurídicos distintos para a
Documento eletrônico VDA50198181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:17
Código de Controle do Documento: 1ea3a24e-bec7-4f80-8daa-a1c52e93164a

mesma categoria, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta
Corte Superior.
5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIACAO DE
PRAÇAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - APRASC contra acórdão da
Segunda Turma desta Corte, que não conheceu do agravo interno nos termos da seguinte
ementa (fls. 860-861):

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NORECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
REGIME REMUNERATÓRIO ESPECIAL DOS MILITARES ESTADUAIS. LCE
N. 765/2020. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS PROVENTOS
CORRESPONDENTES AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR COM BASE NA
NOVA TABELA REMUNERATÓRIA. COMBINAÇÃO DE REGRAS.
IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM. NÃO
ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF POR ANALOGIA. DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pela ora agravante contra
ato comissivo do Secretário de Estado da Administração de Santa Catarina, dos
Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Santa Catarina e do Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa
Catarina – IPREV. Segurança denegada.
2. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso ordinário, pela
incidência da Súmula n. 283 do STF e pela ausência do direito líquido e certo
alegado.
3. Hipótese em que a parte ora recorrente a furtou-se de impugnar
específica e suficientemente os fundamentos em que se pautou o acórdão recorrido.
Incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor,
de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
5. No caso em exame, a solução alcançada pelo Tribunal
no sentido
a quo

de ser vedada a adoção de um "regime híbrido", por implicar na existência indevida
de dois regimes jurídicos distintos para a mesma categoria, encontra-se em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50198181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:17
Código de Controle do Documento: 1ea3a24e-bec7-4f80-8daa-a1c52e93164a

Sustenta a parte Embargante a existência de omissão no julgado, "ao deixar de
analisar, mais uma vez, os argumentos apresentados pela embargante quanto à nulidade
da decisão proferida, configurando verdadeira violação aos arts. 93, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil" (fl.
876).
Pondera que "[t]oda a fundamentação do Recurso Ordinário interposto gira em
torno de duas questões centrais: (i) a não aplicação de um regime híbrido referente à
remuneração dos militares do Estado de Santa Catarina e (ii) a inaplicabilidade da regra
de transição imposta pela nova legislação complementar" (fl. 807), temas não
enfrentados nas decisões anteriormente proferidas.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes.
Impugnação da Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina às fls. 891-
895.
Certidão de decurso de prazo para resposta para o Instituto de Previdência do
Estado de Santa Catarina (fl. 901).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação de regência e
com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalada a ausência
de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, quais sejam: "A própria LCE n.
765/2020, ademais, deixa claro que o sistema de remuneração atualmente aplicável a
todos os militares estaduais ativos e inativos e seus pensionistas é apenas um – o Regime
Remuneratório Especial dos Militares Estaduais por ela instituído" e "A possibilidade
conferida no art. 7o da LCE n. 765/2020 nada mais é do que uma regra de transição, que
permite excepcionalmente aos servidores integrantes das instituições militares
catarinenses em 20 e aos pensionistas
que já recebiam benefícios nessa mesma
07/10/20
Documento eletrônico VDA50198181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:17
Código de Controle do Documento: 1ea3a24e-bec7-4f80-8daa-a1c52e93164a

data a manutenção da vantagem financeira prevista no art. 50,
II e § 1o, da Lei
caput,
Estadual n. 6.218/1983, desde que façam a opção pelo regime remuneratório da LCE n.
614/2013" (fls. 736-738). Assim, incide, à espécie, o óbice da Súmula n. 283 do STF.
Além disso, consignou-se, a título de argumento
, "que a solução
obiter dictum
alcançada pelo Tribunal
no sentido de ser vedada a adoção de um "regime híbrido",
a quo
por implicar na existência indevida de dois regimes jurídicos distintos para a mesma
categoria, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior" (fl.
867).
Desse modo, não há falar em nulidade do julgado por ausência de
fundamentação.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50198181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:17
Código de Controle do Documento: 1ea3a24e-bec7-4f80-8daa-a1c52e93164a

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50198181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:17
Código de Controle do Documento: 1ea3a24e-bec7-4f80-8daa-a1c52e93164a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 73.426 / SC
Número Registro: 2024/0145049-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50201183420218240000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DE PRACAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
APRASC
ADVOGADA
: GRACE SANTOS DA SILVA MARTINS - SC014101
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: ELAINE FERREIRA DOS SANTOS - SC021365
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DE PRACAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
APRASC
ADVOGADA
: GRACE SANTOS DA SILVA MARTINS - SC014101
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA
Documento eletrônico VDA50605702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:48
Código de Controle do Documento: 9e8bc4f1-d4b5-4da2-929c-8140d5cd58fc

CATARINA
ADVOGADA
: ELAINE FERREIRA DOS SANTOS - SC021365
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:48
Código de Controle do Documento: 9e8bc4f1-d4b5-4da2-929c-8140d5cd58fc